Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-61.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002166-61.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES CAMPOS - CPF: 051.809.041-88 (RECORRENTE), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1628-56 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002166-61.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Fernandes Campos

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S/A

Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO E NÃO RECEBIDO. DESBLOQUEIO REALIZADO NA PRIMEIRA COMPRA REALIZADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ANUIDADE E ENCARGOS MORATÓRIOS EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme as normas estipuladas por meio das condições gerais do cartão de crédito, a primeira compra realizada no estabelecimento comercial, ainda que não recebido o cartão físico, autoriza o desbloqueio e cobrança de anuidade.

O cancelamento do cartão não exime o consumidor de efetuar o pagamento dos débitos, razão pela qual a cobrança realizada pelo credor é legitima.

A cobrança de dívida existente constitui exercício regular de direito, o que não gera dano moral.

Para condenação ás penas da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que, no entanto, não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e após oposição de embargos declaratórios, condenou o Autor a litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor da causa, em favor da embargada.

Em suas razões recursais, o Autor, ora Recorrente argumenta que a sentença foi contrária as provas produzidas nos autos, visto que em momento algum foi negada a relação contratual entre as parte, mas sim, que o cartão de crédito solicitado jamais foi entregue. Que somente cancelou o serviço, por culpa dos requeridos, pois estava pagando a anuidade, sem poder utilizar o cartão. Que a cobrança insistente e incansável, perturba seu sossego e ainda que explique que nada deve, continuam ligando e mandado mensagem, com ameaças de restrição ao crédito. Ao final pugna pela reforma integral da sentença e o afastamento da condenação a título de litigância de má-fé.

O caso em discussão se refere a alegação de cobrança indevida por meio de ligações e mensagens excessivas, referente ao cartão de credito adquirido em 30/09/2019 e cancelado em 13/07/2020, já que nunca o recebeu. Discorre o Autor que no momento em que houve o cancelamento, foi informado que não haviam valores a serem quitados, no entanto, passou a receber cobranças a este título, mesmo efetuando o pagamento de R$ 245,47. Quanto ao dano moral alega a ocorrência de inúmeras situações que abalam a sua honra, sendo o
“Primeiro, a existência de várias ligações e mensagens constantes, que se trata de cobranças vexatórias. Segundo, o fato dos reclamados efetuarem cobranças por um serviço que não foi utilizado por própria falha dos réus que não entregaram o cartão ao promovente. Terceiro, mesmo após cancelamento do serviço, e tentativa de resolução administrativa, os reclamados continuaram efetuando cobranças por um serviço não disponibilizado.”.

Pois bem. Compulsando detidamente as provas juntadas aos autos, tenho que razão não assiste ao Requerente.

É incontroverso a aquisição do cartão discutido nos autos, bandeira Mastercard final 2058, em 30/09/2019.

Ocorre que, em que pese o Autor não tenha recebido o cartão físico em sua residência, na data de 30/09/2019, foi realizada uma compra no estabelecimento Magazine Luiza, no valor de R$ 199,00, isto é, com a efetivação da compra, o cartão foi efetivamente desbloqueado para uso, gerando com isso a possibilidade da cobrança da anuidade e encargos moratórios, conforme abaixo destacado:

Já a previsão quanto ao desbloqueio do cartão e incidência da anuidade, encontra-se nas condições gerais do cartão, anexada ao id 117539476, nos seguintes termos:

2. ADESÃO AO CONTRATO

a) A sua adesão a este Contrato poderá ocorrer de duas formas: (i) no momento em que você solicitar o desbloqueio de seu Cartão na central de atendimento ou nos canais disponibilizados pelo Emissor; ou
(ii) no momento em que você realizar a “primeira compra”, para os casos em que sua proposta de adesão permitir a realização da compra
antes do recebimento do plástico.

Lembre-se: ao aderir você estará concordando com as regras estabelecidas neste Contrato.

b)
A partir da adesão a qualquer cartão, titular ou adicional, será cobrada a tarifa de anuidade tanto do Cartão do titular, quanto a dos cartões adicionais solicitados.

(sem grifos no original).

Portanto, ainda que o Autor não tenha recebido o cartão físico, o fato de ter realizado a compra no estabelecimento comercial, autorizou o lançamento da anuidade e por conseguinte, a cobrança dos encargos pelo inadimplemento.

Já em relação ao valor pago de R$ 230,48, em 14/10/2019, o mesmo se refere ao pagamento integral da fatura com vencimento em 16/10/2019, justamente aquela que consta a compra realizada no estabelecimento comercial, isto é, débito legitimo e devidamente adimplido.

Por outro lado, ainda que o Autor tenha formalizado o cancelamento do contrato em 13/07/2020, tem-se que existe saldo devedor, no valor de R$ 158,17, o qual não foi adimplido pelo Reclamante, o que autoriza os credores a realizaram a cobrança, por se tratar de exercício regular de direito.

Em relação a condenação por litigância de má-fé imposta ao recorrente, em virtude da oposição de embargos declaratórios, não restou suficientemente comprovado nos autos a intenção protelatória da parte. Cediço que para a condenação ás penas da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que, no entanto, a meu ver, não restou evidenciado nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, posto que tempestivo,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO,
afasto a condenação a titulo de litigância de má-fé, a multa de 2% sobre o valor da causa e declaro a inexigibilidade do débito objeto destes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022